Tribunal: TJSP
Processo: 1046803-75.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na ação e reconvenção. Recursos de apelação do autor e réu. Alegação autoral de uso anormal de imóvel vizinho de propriedade do réu. Ausência de provas aptas a demonstrar que os barulhos provenientes do imóvel do réu eram excessivos a ponto de causar a

Ementa:

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na ação e reconvenção. Recursos de apelação do autor e réu. Alegação autoral de uso anormal de imóvel vizinho de propriedade do réu. Ausência de provas aptas a demonstrar que os barulhos provenientes do imóvel do réu eram excessivos a ponto de causar a perturbação do sossego do autor. Ônus da prova que competia ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Documentação colacionada à inicial que milita em desfavor do próprio autor. Uso anormal da propriedade não demonstrado (art. 1277 do CC). Estabelecimento do réu que possui licença de funcionamento. As reclamações e denúncias formuladas por ambas as partes foram arquivadas pelos órgãos públicos competentes. Dano moral não caracterizado. Antiga desavença entre vizinhos. Ofensas recíprocas que não possuem o condão de gerar o dever de indenizar. Pretensão do réu reconvinte de indenização por danos morais decorrente do ajuizamento da ação principal. Inadmissibilidade. Exercício regular do direito subjetivo de ação constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV, CF). Ausência de excesso ou abuso. Indenização indevida. Honorários advocatícios fixados em observância aos critérios do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.